Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-90.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001903-90.2017.8.14.0040

APELANTE: JUCIANA DE OLIVEIRA FEITOZA

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LEILOEIRA. ACOLHIDA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E IPVA APÓS LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPVA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS SOMENTE A PARTE VENCIDA DETRAN/PA. ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela autora contra o DETRAN/PA e a VIP Gestão e Logística S.A., visando o afastamento de infrações de trânsito e cobranças de IPVA após a venda da motocicleta em leilão. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade pelas infrações de trânsito, mas manteve a cobrança de IPVA, considerando a falta de comunicação ao DETRAN pela autora, impossibilitando a aplicação da Súmula 585 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o IPVA pode ser cobrado da ex-proprietária após a alienação do veículo; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais pela falha do serviço prestado pelo DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do CTB prevê a responsabilidade solidária do ex-proprietário pela falta de comunicação de venda. Contudo, a Súmula 585 do STJ afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a alienação, ainda que não formalmente comunicada.

4. Restou comprovada a falha na prestação de serviço do DETRAN/PA, o que ensejou a frustração da autora, impedida de renovar sua CNH devido às infrações e cobranças indevidas, configurando danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Reconhecimento da responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e exclusão da cobrança do IPVA. Honorários sucumbenciais devidos pelo DETRAN/PA.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível a cobrança de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo. 2. Configura-se o dever de indenizar em danos morais quando comprovada a falha na prestação de serviço pelo DETRAN."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e concedo provimento à apelação e em remessa necessária acatar a ilegitimidade passiva da empresa VIP – Gestão e Logística S.A.
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta por Juciana de Oliveira Feitoza em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais e materiais, em desfavor do DETRAN/PA e da VIP Gestão e Logística S.A, devido a cobrança de infrações de trânsito e de IPVA no momento que a motocicleta não estava mais na posse da proprietária.

A sentença atacada considerou que a motocicleta não estava mais com a autora no momento das multas de trânsito, assim considerou o afastamento da responsabilidade pelas infrações. Todavia, o fato da autora não ter comunicado ao DETRAN sobre a venda da motocicleta, não afasta a sua responsabilidade, impossibilitando a aplicação da Súmula 585 do STJ e caracterizando a responsabilidade solidária da ex-proprietária. Nesse ínterim, confirmara os efeitos da tutela já deferida, aplicando os honorários sucumbenciais reciprocamente e suspendendo as verbas que foram imputadas.

Irresignada, a apelante interpôs recurso aduzindo a necessidade de afastamento da cobrança de IPVA após o leilão da motocicleta, sendo devida a aplicação da Súmula 585 do STJ. Ademais, pleiteia pela aplicação de danos morais e que os honorários sucumbenciais sejam aplicados somente as rés.

Em sede de contrarrazões, as apeladas pugnaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, fora recebida somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para que prossigam nos ulteriores de direito, pelos fundamentos acima delineados.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preliminarmente, em sede de remessa necessária,
a ilegitimidade passiva da empresa VIP – Gestão e Logística S.A. merece prosperar
. Vejamos.

De acordo com a Nota de Venda em Leilão (ID 11449803 – fl. 10) e o Contrato Administrativo nº 084/2014 – DETRAN (ID 11449894 – fl. 01/07), o DETRAN/PA era o comitente vendedor e
a empresa fora contratada pelo DETRAN/PA para prestar serviços de remoção, guarda, gestão de pátios próprios e de terceiros, preparação e organização de leilões públicos por leiloeiro público oficial do Estado do Pará
. Assim, a empresa foi mandatária da autarquia estadual, onde recebeu poderes para realizar a venda dos veículos apreendidos nas operações de trânsito e que não foram recuperados por seus proprietários.

O art. 271 e parágrafos do CTB aduz que:

Art. 271.

O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

§ 6º. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

Assim sendo,
a empresa não detém o poder de polícia do DETRAN/PA
, sequer lavratura de auto de infração, aplicação de penalidade,
anulação e/ou desvinculação de débitos do veículo e nem de notificar o proprietário sobre tais informações.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência, inclusive como polo passivo a empresa apelada:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. ILEGITIMIDADE DO LEILOEIRO. MERO MANDATÁRIO.
DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Na Inicial, a parte reclamante, ora recorrida, aduz que arrematou um veículo em um leilão público, junto ao leiloeiro reclamado. No entanto, alega, que a despeito de ter procedido com o pagamento do valor do veículo, nunca recebeu a documentação deste. Aduz que já diligenciou perante o reclamado, todavia sem êxito. À vista disso, pugna pela condenação do reclamado na obrigação de entregar o documento do veículo, bem como em indenização por danos morais. O juízo de origem, em evento 17 julgou prejudicada a obrigação de fazer, uma vez que os documentos foram entregues ao reclamante no curso do processo e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. Irresignado, a parte reclamante interpôs recurso inominado em evento 28. Pugna pela condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sendo a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer fase processual, cabendo o seu reconhecimento ao juízo da instância no qual encontra-se tramitando o feito.

3. No processo em análise a ilegitimidade passiva da empresa VIP LEILÕES - VIP GESTAO E LOGISTICA S.A foi alegada em sede de Contestação, bem como a omissão na análise desta preliminar foi arguida em sede de embargos de declaração (evento 20), os quais foram rejeitados pelo juiz a quo sob a alegação de rediscussão do mérito (evento 24).

4. Passo portanto, a análise da ilegitimidade passiva a fins de suprir a omissão anteriormente exposta. Compulsando os autos, constata-se que a reclamante ajuizou a presente demanda em face do leiloeiro responsável pela venda do veículo em comento.
Com efeito, cumpre consignar que o leiloeiro é mero intermediário, e apenas age em nome do vendedor prestando um tipo de serviço específico. Neste sentido, a jurisprudência é farta no sentido de considerar o leiloeiro como parte ilegítima
, vejamos a seguir:

INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARREMATE DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. A autora alegou ter arrematado veículo em leilão extrajudicial promovido pela empresa ré, sendo que, após a aquisição do bem, não lhe foi entregue a documentação necessária para que pudesse realizar a transferência junto ao DETRAN, motivo pelo qual postulou o cumprimento da obrigação de fazer, assim como o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. Ocorre que a empresa organizadora do leilão não possui legitimidade passiva para a demanda, na medida em que atua apenas como mandatária. Dessa forma, não merece reforma a sentença que determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004388906, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/06/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004388906 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014). Nesse mesmo sentido, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES. ÔNUS DA PROVA.

1. Na situação posta em julgamento, restou afirmado pelo apelante que sua ocupação é de compra e revenda de veículos, tendo sido o negócio entabulado de forma intermediária. Dessarte, a arrematação em leilão não pode ser protegida pelas normas consumeristas, porquanto não é o recorrente o destinatário final do produto adquirido.

2. Não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à situação fática apresentada, é de se reconhecer que a legislação específica deve se subsumir ao caso vertente, qual seja, o artigo 40, do Decreto nº 21.981/32, razão pela qual não é possível atribuir-se ao leiloeiro a responsabilidade pelos danos oriundos do atraso na transferência do veículo.

3. O pleito de reparação de danos formulados não demonstrou o preenchimento de seus requisitos, mormente no que se refere ao nexo de causalidade entre a ação ilícita e o resultado. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, merece confirmação a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO – Apelação Cível nº 0248742-68.2015.8.09.0051, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2018, DJe de 14/03/2018).

5. Sendo assim, forçoso é convir que o reclamado, ora recorrido não possui legitimidade para figurar no polo passivo, de modo que a sentença guerreada merece reparos.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fins de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-GO – 5592916-96.2018.8.09.0051, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/07/2020). (GRIFO).

Assim, acolho a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a aplicação de indenização por danos morais visto as infrações de trânsito e cobrança do IPVA terem ocorrido após o leilão da motocicleta.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a motocicleta de marca Honda, modelo BIZ 125 ES, cor vermelha, placa NSI-1816, chassi 9C2JC42209R027725 era de propriedade da apelante, entretanto em MARÇO/2011 foi comercializada, momento que a autora forneceu toda a documentação para que fosse transferida. Entretanto, ao renovar a sua CNH em 21/10/2016 (ID 11449802 – fl. 06), teve conhecimento que não poderia, pois possuía muitas infrações de trânsito e os pontos estavam elevados, impedindo o trâmite.

Tal informação causara surpresa, pois não possuía conhecimento visto não estar mais com a posse da motocicleta, assim, realizou informações frente a autarquia. Assim sendo, foi declarado que
a motocicleta fora apreendida em 29/03/2014 em uma fiscalização do DETRAN
(ID 11449803 – fl. 07)
de Parauapebas/PA e fora leiloada
(ID 11449803 – fl. 10).

Conforme o art. 134 do CTB aduz que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Todavia, a
Súmula 585 do STJ
aduz que:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Nesse ínterim, com a Súmula 585 do STJ, acaba mitigando o art. 134 do CTB, pois apesar da antiga proprietária não ter informado a transferência da motocicleta, não gera responsabilidades, pois
o IPVA cobrado pelo DETRAN/PA não deve ser cobrado à apelante, posto ser referente a período posterior a alienação.
É importante atentar que os IPVA’s cobrados são referentes aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (ID 11449802 – fl. 07), sendo que a motocicleta foi vendida pela apelante em 2011, apreendida em 2014 e leiloada em 2015 pela autarquia estadual.
Dessa forma, não há responsabilidade solidária e sim responsabilidade objetiva do DETRAN/PA, visto a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição da apelante em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto uma falha na prestação de serviços do DETRAN/PA.
Assim, aplico o
quantum
indenizatório
em

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim,
em relação aos honorários sucumbenciais, devem prosperar.
Vejamos.

O art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor. O fato gerador do direito aos honorários é a sucumbência, que ocorre quando a sentença transitou em julgado. Nesse ínterim,
como fora comprovada a responsabilidade objetiva do DETRAN/PA, fixo a aplicação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) somente ao DETRAN/PA.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo,
"A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil"

(REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1102362 SP 2008/0263109-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento à apelação do recurso autoral,
onde fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aplico os honorários sucumbenciais somente ao DETRAN/PA. Sendo ação de remessa necessária, aceito a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa VIP – Gestão e Logística S.A., visto ter sido somente mandatária da autarquia estadual.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/11/2024